Tribunal: TCU
Processo: 042.878/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2663/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.878/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Durval Bastos Martins (XXX.196.586-XX); Edemarcos Angonese (XXX.075.869-XX); Eduard Nort (XXX.104.759-XX); Micelma Batista do Amaral e Souza (XXX.696.156-XX); Milanda Cesar da Cunha (XXX.559.446-XX); Nadia Slika Stella (XXX.932.899-XX); Natalia Cristina de Souza (XXX.008.216-XX); Nelson Bond Neto (XXX.487.389-XX); Nelton Geraldo de Oliveira (XXX.358.006-XX); Orlando Carlos Coruquieri (XXX.566.648-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.